Tribunal: TJMT
Processo: 1035376-76.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035376-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (AGRAVANTE), TIM TRANSPORTES IRMAOS MACHADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 20.277.202/0002-73 (AGRAVANTE), EXPRESSO JUINA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.567.542/0001-15 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 765.688.579-04 (AGRAVADO), LYSI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.064.639/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IRRELEVÂNCIA DO VENCIMENTO DAS PARCELAS. CRÉDITO CONCURSAL. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou procedente a impugnação de crédito e reconheceu a natureza extraconcursal das parcelas decorrentes de acordo judicial com vencimento posterior ao pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se o pagamento de parcelas do acordo configura aceitação tácita da decisão e impede o conhecimento do recurso; e (ii) estabelecer se parcelas com vencimento após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal quando o fato gerador do crédito é anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aceitação tácita da decisão pressupõe a prática de ato inequívoco incompatível com a intenção de recorrer, o que não se verifica quando o pagamento da obrigação decorre do cumprimento de decisão judicial desprovida de efeito suspensivo e visa evitar medidas constritivas.

4. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.051, firmou entendimento de que a existência do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é determinada pela data do fato gerador da obrigação.

6. Nas pretensões indenizatórias, o fato gerador corresponde ao evento danoso. O parcelamento da indenização no acordo judicial constitui mera forma de pagamento da obrigação previamente constituída e não altera a natureza, tampouco o momento de surgimento do crédito.

7. A previsão de obrigações de trato sucessivas não desloca o fato gerador para o vencimento de cada parcela quando o evento danoso ocorreu integralmente antes do pedido de recuperação judicial.

8. No caso, a sentença deve ser reformada para reconhecer a concursalidade do crédito, pois créditos indenizatórios decorrentes de evento danoso anterior ao pedido submetem-se aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o pagamento seja parcelado ou envolva prestações futuras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador da obrigação. 2. Os créditos indenizatórios decorrentes de evento danoso anterior ao pedido submetem-se aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o pagamento seja parcelado ou envolva prestações futuras.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, art. 49, caput; CPC, art. 1.000, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.843.332/RS, Tema Repetitivo 1.051; STJ, AgInt no AREsp 1.640.488/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 09.05.2022, DJe 08.06.2022; STJ, REsp 2.172.555/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.11.2024; STJ, REsp 2.153.516, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.08.2024, DJe 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Viação Juína Ltda. -
em Recuperação Judicial e outros, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Impugnação de Crédito nº 1062445-57.2025.8.11.0041, movida por
José Rodrigues de Souza
.

O Juiz
a quo
julgou procedente a Impugnação de Crédito e reconheceu a natureza extraconcursal das parcelas do crédito com vencimento posterior a 30/10/2024, determinando sua exclusão do Quadro Geral de Credores.

As Agravantes sustentam que o crédito discutido tem natureza concursal e, por essa razão, deve se submeter integralmente aos efeitos da Recuperação Judicial, uma vez que seu fato gerador, acidente de trânsito ocorrido em 12/05/2016, é anterior ao pedido de Recuperação Judicial, protocolado em 30/10/2024.

Asseguram que estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sendo irrelevante o fato de a obrigação ser de trato sucessivo.

Ressaltam que o credor foi reclassificado para a Classe I (trabalhista), motivo pelo qual não se aplica as condições descritas pelo Juiz singular na sentença recorrida (carência de 24 meses, deságio de até 85% e parcelamento em 180 meses).

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a natureza concursal do crédito em sua integralidade, por seu fato gerador ser anterior à data do pedido.

Não foi formulado pedido liminar.

O Recorrido requereu o não conhecimento do Recurso, sob a alegação de ato incompatível pela Recorrente que, durante o trâmite do Recurso, efetuou o pagamento das parcelas do acordo e pleiteou a aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 320922865).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso e o reconhecimento da natureza concursal do crédito (Id. 345683375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Viação Juína Ltda. -

em Recuperação Judicial e outros
, em virtude da sentença proferida nos autos da Impugnação de Crédito nº 1062445-57.2025.8.11.0041, movida por
José Rodrigues de Souza
.

Na origem, o credor José Rodrigues de Souza apresentou a Impugnação de Crédito, alegando ser titular de crédito decorrente de acordo judicial celebrado em 25/08/2023 e homologado por sentença em 08/01/2024, oriundo de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000667-52.2016.8.11.0025, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12/05/2016, que resultou na amputação de sua perna esquerda e na perda total e permanente da capacidade laborativa.

Afirmou que o acordo judicial estabeleceu o pagamento de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), divididos em 25 (vinte e cinco) parcelas mensais e sucessivas, sendo 24 (vinte e quatro) de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e uma final de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo esta última com vencimento em 26/09/2025.

Informou que o crédito foi inicialmente arrolado pelas Recuperandas como quirografário no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais); contudo, na fase administrativa de verificação de créditos, a Administradora Judicial reclassificou o crédito para trabalhista indenizatório no montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), correspondente às parcelas vincendas.

Assegurou que a Recorrente estava inadimplente com as parcelas de março a junho de 2025.

Ainda sustentou que as parcelas vencidas após o ajuizamento da recuperação judicial (30/10/2024) tem natureza extraconcursal, por se tratar de obrigações de trato sucessivo, com fato gerador próprio a cada vencimento, além de terem caráter alimentar indispensável à sua subsistência.

Diante desses fatos, requereu o reconhecimento da natureza extraconcursal das parcelas com vencimento posterior a 30/10/2024 e a exclusão do crédito do Quadro Geral de Credores da recuperação judicial.

Intimadas, as Recorrentes não apresentaram manifestação.

Por sua vez, a Administradora Judicial opinou favoravelmente à impugnação, reconhecendo a natureza extraconcursal das parcelas vencidas após 30/10/2024.

O Juiz singular julgou procedente a impugnação e reconheceu a natureza extraconcursal das parcelas do crédito com vencimento posterior a 30/10/2024 e determinou sua exclusão do Quadro Geral de Credores.

Destacou que a classificação do crédito como concursal ou extraconcursal deve observar não a origem remota da obrigação, mas o momento em que se torna exigível, isto é, o vencimento da parcela em obrigação de trato sucessivo. Considerou, ainda, o caráter alimentar do crédito, destinado à subsistência de pessoa com deficiência, sem acesso à previdência pública.

Condenou as Recorrente ao pagamento das custas e, em razão da inexistência de litígio, deixou de fixar honorários advocatícios.

Contra essa sentença, as Agravantes interpuseram este Recurso, por meio do qual buscam o reconhecimento da concursalidade do crédito.

Sustentam que o crédito em questão tem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, qual seja, o acidente de trânsito ocorrido em 12/05/2016, razão pela qual, nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005 e do Tema Repetitivo 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser integralmente submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Destacam que estão sujeitos à Recuperação Judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sendo irrelevante o fato de a obrigação ser de trato sucessivo.

Ressaltam que o credor foi reclassificado para a Classe I (trabalhista), que tem tratamento diferenciado pela Lei 11.101/2005, com pagamento integral no prazo máximo de 12 (doze) meses contados da homologação do plano, não se aplicando as condições descritas pelo Juiz singular na sentença recorrida (carência de 24 meses, deságio de até 85% e parcelamento em 180 meses).

Antes de apreciar o mérito da controvérsia, importante analisar a preliminar de perda de objeto suscitada pelo Recorrido.

Sustenta que o Recurso não deve ser conhecido em razão de aceitação tácita da decisão, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que as Agravantes promoveram o pagamento das parcelas 21 a 25 do acordo.

A preliminar não merece acolhimento.

Verifica-se que, após a juntada dos comprovantes de pagamento, as Recuperandas esclareceram que o adimplemento não decorreu de concordância com a decisão ou renúncia ao direito de recorrer, mas da inexistência de efeito suspensivo, circunstância que permitiu a prática de atos constritivos e gerou risco à continuidade das atividades empresariais.

Relataram que sofreram bloqueios judiciais relevantes, que causaram impacto financeiro e, nesse contexto, os pagamentos representaram medida emergencial para evitar novas constrições. Ao final, reiteraram a intenção de recorrer.

Assim, o adimplemento não configura aceitação da decisão, tampouco implica reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito, mas apenas cumprimento da decisão judicial vigente.

A aceitação tácita prevista no artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil pressupõe a prática de ato inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer, o que não se verifica no caso.

Dessa forma, permanece evidente o interesse recursal das Agravantes, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

A Lei 11.101/2005, em seu artigo 49, caput, estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.051 (REsp 1.843.332/RS), firmou a seguinte tese:
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
DATA DO FATO GERADOR. EVENTO DANOSO
ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (...) 2. Na hipótese, verifica-se que o fato gerador da ação indenizatória ocorreu em data anterior ao pedido de recuperação judicial, estando o crédito, portanto, submetido aos efeitos do procedimento recuperatório. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1640488 MG 2019/0374755-9, j. 09/05/2022, T4 - Quarta Turma, DJe 08/06/2022).

Assim, a existência do crédito, para fins concursais, está vinculada à data em que ocorreu o evento que deu origem à pretensão indenizatória, e não ao tempo em que foi proferida a sentença, celebrado o acordo ou ocorrido o trânsito em julgado.

Na hipótese, o fato gerador é o acidente de trânsito, ocorrido em 12/05/2016.

Nesse contexto, considerando que o fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (30/10/2024), o crédito está submetido aos efeitos da recuperação judicial.

O Juiz singular consignou que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujas parcelas venceriam após o pedido de recuperação judicial, os créditos decorrentes das parcelas posteriores ao pedido teriam natureza extraconcursal.

No entanto, essa circunstância não afasta a natureza concursal do crédito.

Embora alguns tribunais adotem entendimento diverso em relação às obrigações de trato sucessivo, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido de que essa característica não afasta a concursalidade do crédito quando o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, porquanto todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, submetem-se ao processo recuperacional.

Assim, ainda que algumas prestações do acordo não estivessem vencidas, isso não afasta sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

O ajuste não alterou a natureza originária do crédito, tampouco seu fato gerador. Tratou-se de mero instrumento de liquidação e forma de pagamento da obrigação preexistente, reconhecida em sentença transitada em julgado.

A circunstância de o acordo ter estabelecido parcelas mensais e sucessivas não desloca o fato gerador para o vencimento de cada prestação, pois a obrigação já estava constituída desde o evento danoso.

Esse foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.172.555/PR, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/11/2024, que tratou de caso análogo envolvendo crédito proveniente de indenização por acidente de trabalho, com pensão mensal.

O Ministro reconheceu que
sendo o fato gerador anterior à data do pedido, ainda que algumas prestações não estivessem vencidas, isso não afasta sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, valendo frisar que o evento danoso já havia ocorrido em sua integralidade
.

No mesmo sentido: REsp: 2153516, Relator.: Ministro Marco Buzzi, j. 29/08/2024, DJe 30/08/2024.

Portanto, o crédito decorrente do acidente se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Quanto à classificação do crédito, observa-se que a sentença recorrida não definiu expressamente se ele deveria ser enquadrado como trabalhista ou quirografário, limitando-se a reconhecer que as parcelas posteriores ao pedido de recuperação judicial teriam natureza extraconcursal e deveriam ser pagas regularmente.

Assim, como essa questão não foi objeto da decisão recorrida, tampouco foi devolvida à apreciação deste Tribunal, entende-se que permanece hígida a classificação estabelecida na fase administrativa.

No que se refere ao pedido de condenação das Recorrentes por litigância de má-fé, vale esclarecer que a caracterização da má-fé processual exige a demonstração de conduta dolosa da parte, consistente na alteração da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal ou prática de ato manifestamente temerário (arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil), circunstâncias que não se verificam no caso.

Ao contrário, as Recorrentes limitaram-se a exercer regularmente o direito de recorrer, apresentaram fundamentos jurídicos para sustentar sua pretensão, a qual, inclusive, foi acolhida por este Tribunal. Assim, indefiro o pedido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao Recurso, reformo
a sentença julgo improcedente o pedido, e reconheço a natureza concursal do crédito de titularidade de José Rodrigues de Souza, determinando sua manutenção no Quadro Geral de Credores da recuperação judicial, cabendo à Administradora Judicial proceder à correta classificação.

Diante da reforma da sentença e da litigiosidade instaurada, condeno o Agravado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios recursais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelas Agravantes,
com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque o Recorrido é beneficiário da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026